Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704028-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO FECOMERCIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO À Secretaria da Sexta Turma Cível para que cadastre o presente recurso como embargos de declaração e, posteriormente, decorrido o prazo da decisão, retorne à classe de agravo de instrumento, observadas as decisões de ids. 29134641, 30838481 e 41546875. INSTITUTO FECOMÉRCIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO opôs embargos de declaração (id. 42094911) da decisão (id. 41546875) que manteve a determinação anterior de suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento da questão prejudicial existente nos autos originários, qual seja, a eventual quitação do débito exequendo decorrente da alienação judicial de imóvel pertencente ao executado Wigberto Ferreira Tartuce. O embargante-agravante alega que há omissão na decisão “[...] ao não esclarecer o que acontecerá na hipótese da quitação não se concretizar” (id. 42094911, pág. 3). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Conforme consignado na decisão, “[...] a eventual quitação do débito exequendo, decorrente da alienação judicial do imóvel penhorado do executado Wigberto Ferreira Tartuce, representa questão prejudicial ao julgamento do presente recurso” (id. 41546875). Eventualmente, caso o Juízo a quo ou o próprio embargante-agravante informe a suposta anulação da hasta pública do imóvel penhorado e a consequente manutenção do débito exequendo, a questão prejudicial não mais subsistirá, o que ensejará a regular retomada da tramitação do presente recurso. A decisão, em suma, não contém qualquer vício. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este e. TJDFT já decidiu que “rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente” (Acórdão 1334982, 07091702220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante e nego provimento. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora